Tribunal: TJMT
Processo: 1048083-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048083-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que, ao deferir o processamento do pedido, determinou a suspensão dos protestos e das anotações em órgãos de proteção ao crédito em nome da recuperanda.

O agravante sustenta que o art. 6o da Lei no 11.101/2005 limita-se à suspensão de ações e execuções; que o deferimento do processamento não altera o direito material dos credores; que a novação somente ocorre com a homologação do plano, nos termos do art. 59 da LRF; e que o Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ afasta o cancelamento das restrições nessa fase.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos protestos e das anotações restritivas de crédito em nome da recuperanda.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado do STJ, consubstanciado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, estabelece que o deferimento do processamento não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.

A determinação de suspensão dos protestos e registros negativos extrapola os limites legais e compromete a transparência das informações no ambiente negocial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência nos órgãos de restrição ao crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput e § 4o, 52 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1038800-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, RAI 1007582-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 03.07.2024; TJMT, RAI 1027099-71.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2a Câm. Direito Privado, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Itaú Unibanco S/A, contra decisão proferida no bojo da Recuperação Judicial de no 1022790-95.2025.8.11.0003, ajuizada por Hass & Arruda Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ao deferir o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinou a suspensão dos protestos e negativações existentes em seu nome junto a órgãos de proteção ao crédito, como SPC, SERASA, SISBACEN, entre outros.

Inconformado, o agravante insurge-se contra a referida determinação, alegando que: (i) não há previsão legal que ampare a exclusão ou suspensão das anotações restritivas de crédito e dos protestos lavrados contra a devedora antes da homologação do plano de recuperação judicial; (ii) o deferimento do processamento da recuperação não interfere no direito material dos credores e tampouco tem o condão de operar a novação das dívidas; (iii) somente após a homologação do plano e concessão definitiva da recuperação judicial é que se poderá cogitar de eventual suspensão ou baixa dos registros restritivos, e ainda assim, de forma condicional ao adimplemento integral das obrigações pactuadas no plano aprovado em assembleia geral de credores; (iv) a decisão hostilizada diverge do entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, consubstanciado inclusive no Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; (v) há risco de grave dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira e aos demais credores, em razão da indevida supressão de legítimos instrumentos de cobrança e proteção do crédito.

Requer, em caráter de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata revogação da suspensão das medidas restritivas e o restabelecimento dos protestos e inscrições junto aos órgãos competentes. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, a fim de que se reforme a decisão agravada.

Os autos foram distribuídos durante o plantão judiciário, tendo a d. Desembargadora plantonista deixado de conhecer o pedido de urgência, por entender não se enquadrar nas hipóteses do regime excepcional (id. 339295353).

No id. 339622878, a parte agravada se manifesta requerendo o indeferimento do pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido conforme id. 340262367.

As informações constam no id. 341204623.

Nas contrarrazões de id. 341201351, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Theodósio Ferreira de Freitas juntado no id. 341553887, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hass & Arruda Ltda. – em Recuperação Judicial (Zoofértil)
teve deferido pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos no 1022790-95.2025.8.11.0003, o pedido de processamento da recuperação judicial, ocasião em que, além das providências previstas no art. 52 da Lei no 11.101/2005, foi determinada a suspensão dos protestos e das anotações em órgãos de proteção ao crédito em nome da recuperanda.

Irresignado,
Itaú Unibanco S.A.
interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores; que o art. 6o da Lei no 11.101/2005 limita-se à suspensão de ações e execuções, não abrangendo protestos e negativações; que a exclusão dos apontamentos somente seria cabível após a homologação do plano de recuperação judicial, quando operada a novação prevista no art. 59 da LRF; e que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, afasta a possibilidade de cancelamento das restrições com o simples deferimento do processamento.

Pois bem. A questão posta em debate consiste em verificar se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos protestos e das anotações restritivas de crédito em nome da recuperanda.

Com efeito, a Lei n.o 11.101/2005, em seu art. 6o, dispõe expressamente sobre a suspensão de ações e execuções judiciais, sem prever qualquer efeito quanto à publicidade dos débitos inadimplidos em cadastros de restrição ao crédito ou tabelionatos.

O deferimento do processamento da recuperação judicial inaugura o
stay period
, com a suspensão temporária da exigibilidade judicial dos créditos concursais, mas não implica alteração do direito material dos credores nem novação das obrigações. Esta somente se opera com a concessão da recuperação judicial, após aprovação do plano pela assembleia geral de credores, nos termos do art. 59 da LRF.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento contrário à possibilidade de suspensão ou cancelamento dessas anotações com o simples deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme dispõe o Enunciado n.o 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

A preservação da higidez e da transparência do ambiente negocial, inclusive perante terceiros, exige que os cadastros reflitam a real condição econômica das empresas, razão pela qual não cabe ao juízo recuperacional suprimir, sem respaldo legal, efeitos decorrentes do inadimplemento regularmente constituído.

Logo, a ordem de suspensão dos protestos e anotações negativas extrapola os limites legais e deve ser reformada.

Registro, por oportuno, que, conquanto tenha sido citado precedente desta Câmara, de minha relatoria, proferido no ano de 2021, admitindo a suspensão dos apontamentos durante o
stay period
, mais recentemente tenho me filiado à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e ao Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, conforme recente julgado desta Câmara,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

(...)
Quanto à suspensão de protestos e anotações negativas, a legislação e a jurisprudência do STJ não autorizam tal medida com base apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a manutenção na posse da empresa recuperanda de bens móveis reconhecidos como essenciais à sua atividade, ainda que objeto de garantia fiduciária, durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência nos órgãos de restrição ao crédito
.”(...)”
(TJMT, RAI
1038800-29.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.02.2026 – negritei)

Nesse mesmo sentido tem decidido este egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRETENSÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E DE SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO DE PROTESTO
– REQUISITOS PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JULGADOR A QUO – DETERMINAÇÃO A SER REALIZADA SOMENTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação
(AREsp no. 555.308/PR).”
(TJMT, RAI 10075821720248110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2024 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES.
CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...) 4. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade de créditos concursais (art . 6o, caput e § 4o, da LRF).
5. A suspensão de protestos e de anotações restritivas não integra o regime jurídico do stay period, sendo cabível apenas após a homologação do plano de recuperação aprovado, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 . O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência.
2. Créditos oriundos de atos cooperativos possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 3 . A suspensão das execuções prevista no art. 6o da LRF alcança apenas créditos concursais, não se aplicando, em regra, aos extraconcursais
.”
(TJMT, RAI 10270997120258110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 20.10.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que a decisão agravada merece ser reformada para afastar a suspensão dos protestos e registros negativos em nome da empresa recuperanda, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026